Tribunal: TJPA
Processo: 0801231-37.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801231-37.2020.8.14.0301
PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO DOS SANTOS ANJOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO A NOMEAÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO DEMONSTRADA PELA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. EXPECTATIVA DE DIREITO SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.

Havendo desistência de candidatos mais bem classificados, a expectativa se transforme em direito líquido e certo à vaga disputada. Precedentes do STJ.

2.

Na hipótese, o impetrante obteve a 8ª colocação no concurso, ficando inicialmente no cadastro de reserva, contudo, após a desistência do 2º colocado, passou a figurar dentro das vagas do edital.

3.

Nesse contexto, a convocação do candidato desistente demonstra a necessidade do serviço e, assim, a não convocação do impetrante se constitui em clara violação ao seu direito à nomeação.

4.

Desse modo, estando comprovado que o autor obteve a oitava colocação e que dois candidatos desistiram das vagas, tendo uma sido preenchida, restando apenas a vaga que, por direito, é do impetrante, indubitável que deverá ser imediatamente nomeado.

5.

Segurança concedida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr. Leonardo de Noronha Tavares

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DANILO AUGUSTOS DOS SANTOS ANJOS
contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, com fundamento no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos:

Relata o impetrante que se submeteu ao Concurso Público para provimento de vagas e cadastro de reserva em cargo de nível superior e médio, do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Pará para os seguintes Cargos de nível superior: cargo 3 – Auditor de Controle Externo – Área administrativa – Especialidade Administração e cargo 20 – Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização – Especialidade Administração, os quais ofertaram duas e seis vagas, respectivamente.

Informa que após realizado o certame, foram aprovados 55 candidatos no cargo 3 e 141 no cargo 20. Diz que obteve a 4ª colocação no cargo 3 e a 8 no cargo 20.

Noticia que para o cargo 20 foram convocados inicialmente 6 candidatos, incluído o PCD. Posteriormente, por meio do edital de convocação n.º11 foi convocada a 7ª colocada no certame, em razão da nomeação do 5º colocado ter ficado sem efeito.

Afirma que posteriormente o servidor Bruno Almeida Bogea, 2º colocado no cargo 20, pediu exoneração, a qual foi concedida por portaria n.º34.491, publicada no Diário Oficial n.º33815 de 28 de fevereiro de 2019 e assim, ficou disponível um vaga para o cargo, no qual o impetrante está na ordem de classificação imediata para ser convocado.

Alega que por diversas vezes solicitou informações ao TCE acerca de sua convocação, uma vez que houve exoneração de um dos nomeados, porém a resposta do órgão foi no sentido de que todos os cargos ofertados pelo concurso serão providos dentro do prazo de validade do certame, contudo, relata que o Tribunal desconsidera que o cargo já fora provido e até a presente data está vago, mesmo com o pedido de exoneração do servidor.

Entende que está cristalina a comprovação da necessidade de preencher mais uma vaga no âmbito do TCE, uma vez que houve a nomeação de aprovado e este não ocupa mais a vaga em razão de pedido de exoneração.

Diz que o direito a nomeação passa a ser concreto, visto que passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas pelo edital.

Considera, assim, que assiste direito à nomeação em razão da desistência do candidato mais bem posicionado.

Em razão dos fundamentos acima, pleiteia medida liminar para que seja nomeado e, ao final, a concessão da segurança.

O pedido liminar foi deferido (id. 2623442).

A autoridade coatora prestou informações (id. 2673739).

O Estado do Pará ingressou no feito e ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 2673596).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (id. 2731370).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de mandado se segurança impetrado por Danilo Augustos dos Santos Anjos objetivando a sua nomeação para o Cargo de Auditor de Controle Externo – Fiscalização – especialidade Administração, no Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Inicialmente defiro o pedido de gratuidade da justiça por vislumbrar presentes os requisitos legais.

De acordo com os autos, o impetrante foi aprovado no concurso realizado pelo Tribunal de Contas do Estado e obteve para o Cargo 20, a 8 colocação, dentre as 6 ofertadas pelo edital, mais cadastro de reserva (id. 2617630).

Ocorre que no decorrer do prazo de vigência do concurso, os seis candidatos foram nomeados e dois desistiram. Na vaga do primeiro, Ricardo Ademar Barrios Neto, cuja nomeação ficou sem efeito, foi nomeada a 7ª colocada, Isabela da Rocha Ribeiro, contudo, após o pedido de exoneração do 2º colocado no certame, Bruno Almeida Bogea, não houve a nomeação do impetrante.

Assim, entende que tem direito a nomeação, pois está evidente a necessidade do serviço, uma vez que houve a nomeação de aprovado e este não ocupa mais a vaga.

Tem razão o impetrante.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão, entendendo que a desistência de candidatos mais bem classificados, convola a expectativa em direito líquido e certo a vaga disputada. Veja-se:

PROCESSO

CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.

CONCURSO

PÚBLICO.

CANDIDATO

CLASSIFICADO

FORA DO NÚMERO
DE
VAGAS

PREVISTAS

NO

EDITAL.

MERA

EXPECTATIVA

DE

DIREITO

À

NOMEAÇÃO
. PRETERIÇÃO

NÃO

DEMONSTRADA.

DESISTÊNCIA

DE

CANDIDATO
MELHOR CLASSIFICADO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO
DE
VALIDADE DO CERTAME. 1.

A

jurisprudência

deste Tribunal é assente no sentido
de
que os candidatos aprovados fora do número
de
vagas previstas no edital não possuem

direito

líquido e certo
à nomeação,
salvo nas hipóteses
de

preterição

arbitrária

e imotivada por parte da Administração.

2. É

também

pacífico

o

entendimento

que

a

expectativa
de direito
se

transforma

em

direito

subjetivo
à nomeação
nas situações em que o

candidato,
aprovado fora do número
de
vagas, passe
a
figurar, devido

a

desistência

de

aprovados

classificados

em colocação superior,

dentro

do

quantitativo

ofertado

no edital do concurso
. 3. Ocorre

que, no caso dos autos,
a desistência
do
candidato
aprovado dentro

da única vaga prevista no edital se deu após o prazo
de
validade do

certame, o que não garante
à
recorrente, segunda colocada,
a
vaga

disputada.

Precedentes:

RMS 59.655/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,

Segunda

Turma,

DJe

27/03/2019;

AgRg

no RMS 46.535/DF, Rel. Min.

Napoleão

Nunes

Maia

Filho,

Rel. p/ acórdão Min. Gurgel
de
Faria,

Primeira

Turma,

DJe

29/4/2019;

AgInt no RMS 52.660/ES, Rel. Min.

Regina

Helena

Costa,

Primeira

Turma,

DJe 18/6/2018; AgRg no RMS

42.244/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/4/2016;

RMS

36.916/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

08/10/2012. 4. Agravo interno não provido.
(STJ AgInt no RMS 59115/RS. 1ª Turma. Rel. Min. Benedito Gonçalves. DJe. 11.02.2020). Grifei

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NORECURSOEM MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
CONVOCADO PARA PREENCHIMENTO
DE
VAGA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO
DIREITO
SUBJETIVO DO
CANDIDATO
CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS,
A
SER CONSIDERADO COMOCLASSIFICADODENTRODO NÚMERO
DE
VAGAS ABERTAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
A
QUE SE NEGA

PROVIMENTO. 1.
Havendo
desistência de
candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem
a
constar dentro do número
de
vagas,
a

expectativa
de direito
se convola em
direito
líquido e certo,

garantindo o
direito à
vaga disputada.

Precedentes: RMS 55.667/TO,

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgInt no REsp.

1.702.352/TO, Rel.
Min. OG FERNANDES, DJe 15.6.2018.

2. No caso, contudo, conforme afirmado no acórdão recorrido, não foi

juntada prova pré-constituída acerca da
desistência de
candidatos

melhor classificados,
de
forma
a
demonstrar o preenchimento
de
vaga

prevista no edital, estando ausente o
direito
líquido e certo
à

nomeação
da candidata que supostamente teria passado
a
figurar

dentro do número
de
vagas em razão da alegada
desistência.
No mesmo

sentido: RMS 55.373/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.8.2018.

3. Agravo Interno do Particular
a
que se nega provimento. (STJ AgInt nos EDcl no RMS 55245/MG. 1ª Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 03.09.2020).

Na hipótese, o impetrante obteve a 8ª colocação no concurso, ficando inicialmente no cadastro de reserva, contudo, após a desistência do 2º colocado, passou a figurar dentro das vagas do edital.

Nesse contexto, a convocação do candidato desistente demonstra a necessidade do serviço e, assim, a não convocação do impetrante se constitui em clara violação ao seu direito à nomeação.

Desse modo, estando comprovado que o autor obteve a oitava colocação e que dois candidatos desistiram das vagas, tendo uma sido preenchida, restando apenas a vaga que, por direito, é do impetrante, indubitável que deverá ser imediatamente nomeado.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a autoridade coatora que nomeie imediatamente o impetrante, nos termos das razões acima.

Confirmo a liminar anteriormente deferida.

Sem honorários advocatícios, conforme os enunciados 512 e 105 das súmulas do STF e STJ, respectivamente.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Belém-PA

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020